Tribunal: STF
Processo: RHC 205314
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte/posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Conversão do flagrante em prisão preventiva. Superveniência da sentença penal condenatória. Perda de objeto. Supressão de instância. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Márcio Adriano Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 614.766/SP (evento 47). 
    O Recorrente foi preso cautelarmente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte/posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e arts. 14 e 16, caput, e §§ 1º, IV, e 2º, da Lei 10.826/2003).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (8.195,1 KG DE MACONHA E 1.129,3 KG DE COCAÍNA). POSSE ILEGAL DE ARMAS (FUZIS, PISTOLAS E REVÓLVERES DE CALIBRES DIVERSOS E DE USO PERMITIDO E RESTRITO, MUNIÇÕES). ARGUIÇÃO DE QUE O FLAGRANTE FOI CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. NOVO TÍTULO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A prolação de sentença condenatória prejudica o exame da arguição de nulidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo Magistrado, tendo em vista que o decisum configura novo título judicial a embasar a constrição cautelar. Ainda que assim não fosse, a referida tese não foi discutida pela instância de origem, impedindo, assim, o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância 
    2. Não prejudica o writ, contudo, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, tendo em vista que as razões que levaram à manutenção do decreto foram as mesmas apontadas por ocasião da decisão primeva (RHC n. 88.388/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/6/2018). 
    3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a grande quantidade de drogas (8.195,1 kg de maconha e 1.129,3 kg de cocaína) e armamentos apreendidos (fuzis, pistolas e revólveres de calibres diversos e de uso permitido e restrito, munições - quase mil), além de carregadores, coletes balísticos, máscaras, diversos automóveis (com compartimentos secretos), bloqueadores de celulares, e material utilizado para a embalagem de entorpecentes, tudo a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a real periculosidade do paciente e a gravidade da ação delituosa. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso, o Recorrente alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares ‘capazes de assegurar a garantia da ordem pública’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Menciona o contexto da pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Aduz que ‘foi preso em flagrante e na audiência custódia houve a conversão para preventiva sem nenhum indicativo nos autos do requerimento do MP/SP nesse sentido’. Argumenta que a superveniência de sentença condenatória não afasta a nulidade da prisão cautelar, ‘que já havia ocorrido’. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva (evento 51).
    É o relatório.
    Decido.
    O Juízo da 27ª Vara Criminal de São Paulo/SP, tal como apontou a Corte Superior, proferiu superveniente sentença condenatória contra o Recorrente, condenado à pena de 15 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Naquela oportunidade, negado o direito de o sentenciado recorrer em liberdade.
    Portanto, foi alterado substancialmente o quadro fático do caso, não mais subsistindo prisão preventiva decretada antes do julgamento, e sim segregação cautelar baseada em sentença condenatória, com a consequente alteração do título prisional. A superveniência da sentença condenatória exarada pelo magistrado de primeiro grau passou a constituir o novo título, a desafiar nova impetração perante o Tribunal de Justiça.
    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência da Primeira Turma desta Suprema Corte no sentido de que ‘a superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória na qual é mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento’ (HC 103.027/SP, acórdão de minha redação). No mesmo sentido: HC 189.609, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 157197, Red. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 127.247,Rel. Min. Luiz Fux.
    Além disso, quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva ao fundamento de que decretada de ofício, a Corte Superior consignou que ‘a referida tese não foi discutida pela instância de origem, impedindo, assim, o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Nesse prisma, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelas instâncias anteriores quanto à matéria, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De outro lado, em relação à tese de inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, melhor sorte não socorre o Recorrente.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referência às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a grande quantidade de drogas (8.195,1 kg de maconha e 1.129,3 kg de cocaína) e armamentos apreendidos (fuzis, pistolas e revólveres de calibres diversos e de uso permitido e restrito, munições - quase mil), além de carregadores, coletes balísticos, máscaras, diversos automóveis (com compartimentos secretos), bloqueadores de celulares, e material utilizado para a embalagem de entorpecentes, tudo a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a real periculosidade do paciente e a gravidade da ação delituosa’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse espectro, o ato dito coator está parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’ (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019). 
    Ademais, o decreto prisional não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 187.460, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 113.793, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Sobre os reflexos da Covid-19 e da Recomendação nº 62/CNJ na situação prisional do Recorrente, registro que o objeto do presente writ, nesse particular, coincide com o do HC 198.778/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 10.3.2021. 
    Dessa maneira, quanto ao ponto, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora